Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Erro médico em parto. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais e pensão vitalícia. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração. Fato superveniente. Falecimento da vítima. Exclusão da pensão vitalícia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: i. Se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar a necessidade de prestação de contas e a fixação dos honorários por equidade. ii. Se o falecimento da menor justifica a modificação da decisão para excluir a condenação ao pagamento de pensão vitalícia.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
4. O laudo pericial concluiu que houve falha no atendimento médico-hospitalar durante o parto, caracterizando imperícia e imprudência, o que resultou nas sequelas sofridas pela infante.
5. O acórdão estabeleceu pensão mensal vitalícia de dois salários-mínimos, retroativa à data do evento danoso, com fundamento na incapacidade permanente da menor e na necessidade de tratamento contínuo.
6. A jurisprudência do STJ admite a fixação da pensão vitalícia nesses moldes quando a vítima sofre incapacidade total e permanente, sendo irrelevante, para fins de responsabilização estatal, o fato de o falecimento da menor ter ocorrido posteriormente ao julgamento da ação.
7. O acórdão não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo fundamentado de forma clara suas conclusões.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico é objetiva, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A fixação de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das sequelas e o sofrimento dos autores. O falecimento da vítima não afasta a obrigação estatal de indenizar, sendo a pensão vitalícia devida desde a data do evento danoso até o óbito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o. Código Civil, art. 950. Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016. STJ, Tema 1.255-RG.